Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREAS COMUNS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de multa contratual de 1% ao mês pelo atraso na entrega das áreas comuns de empreendimento, afastando ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, prescrição e pleito de redução da penalidade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há contradição pelo reconhecimento de cumprimento parcial da obrigação, ensejando redução da multa (CC, art. 413);
(ii) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade da cláusula penal à entrega de áreas comuns;
(iii) saber se há obscuridade por aplicação da penalidade a hipótese distinta da prevista contratualmente.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. Inexistência de contradição, pois a obrigação abrange a entrega da unidade e das áreas comuns, aplicando-se a cláusula penal moratória interpretada à luz do CDC (art. 47), sem desproporção que justifique redução (CC, art. 413).
5. Inexistência de omissão, pois a tese de inaplicabilidade foi implicitamente afastada ao reconhecer que a penalidade abrange a totalidade do empreendimento.
6. Inexistência de obscuridade, já que o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente.
7. Prequestionamento atendido pela interposição dos embargos (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.